Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-10.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA PAGO EM RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CASSADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA PAGO EM RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CASSADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pela segurada não comporta repetição, dado o seu caráter manifestamente alimentar, está expressamente embasado em precedente do Supremo Tribunal Federal, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007215-10.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada KATIA
REGINA BELO PIZZICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000
Voto no 37.232
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000 - Voto no 37.232
Comarca:
BARUERI - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 1007215-10.2017.8.26.0068)
Embargante: INSS
Embargada: KÁTIA REGINA BELO PIZZICO
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-DOENÇA
PAGO
EM
RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
CASSADA
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO - REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
CARÁTER
ALIMENTAR
DA
VERBA
-
INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
PROCESSUAL NO JULGADO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
“O entendimento esposado pelo Acórdão embargado no
sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé
pela segurada não comporta repetição, dado o seu caráter
manifestamente alimentar, está expressamente embasado
em precedente do Supremo Tribunal Federal, não se
configurando na hipótese vício processual a implicar
eventual modificação em sede da estreita via de embargos
de declaração”.
Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que,
reformando a r. sentença de procedência nos autos da ação acidentária
ajuizada por Kátia Regina Belo Pizzico, deixando assentado não se cogitar
de repetição de eventuais valores pagos por força de tutela antecipada no
feito concedida (Acórdão nas páginas 405/410 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000
Voto no 37.232
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000 - Voto no 37.232

Com o pretexto de prequestionamento e arguindo contradição,
obscuridade e omissão, pugna o embargante por novo pronunciamento da
Turma Julgadora insistindo no argumento no sentido de caber na hipótese
a devolução das parcelas indevidamente recebidas a título de benefício
acidentário, independentemente da existência de boa-fé da parte autora, à
luz dos artigos 37, 97, 195, § 5o, da Constituição Federal, 115, II e §1o da
Lei 8.213/91, 296, 297, parágrafo único, 300, § 3o, 302, I e II, 520, I e II,
948 e 949 do Código de Processo Civil, 876, 884, 885 do Código Civil e
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (páginas 01/06).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da
leitura do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer
declaração em sede de embargos.
A razão é simples.
O Acórdão ora embargado inverteu a r. sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000
Voto no 37.232
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000 - Voto no 37.232
condenara o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença, assentando o
fundamento esposado a obstar a repetição de eventuais valores pagos em
razão da tutela antecipada antes deferida, ante natureza alimentar do
benefício, consoante entendimento unânime desta Câmara em consonância
com a posição a respeito já externada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo no
734.242/DF.
A irresignação manifestada pelo ora embargante, ainda que
com pretexto de prequestionar o tema à luz de dispositivos legais que
aponta, não tem o condão de implicar, nesta estreita via recursal,
modificação do Acórdão lançado.
Se tem a parte entendimento antagônico a respeito deverá,
evidentemente, se valer da via recursal adequada.
Mantenho, pois, o Acórdão, tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000
Voto no 37.232
Embargos de Declaração Cível no 1007215-10.2017.8.26.0068/50000 - Voto no 37.232